Tribunal: TJPA
Processo: 0091645-02.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0091645-02.2015.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0091645-02.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, absolveu o réu da acusação de homicídio qualificado. O apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento para que o apelado seja submetido a novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, proferida em resposta ao quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, pode ser cassada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, quando há elementos probatórios que, ainda que minimamente, possam ter embasado a convicção dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88) assegura ao Tribunal do Júri a prerrogativa de decidir sobre o mérito das acusações de crimes dolosos contra a vida, sendo a sua anulação medida de caráter excepcionalíssimo.

4. A reforma processual de 2008, ao introduzir o quesito absolutório genérico e obrigatório ("O jurado absolve o acusado?"), desvinculou a decisão dos jurados da estrita adstrição às teses jurídicas defensivas, permitindo a absolvição por íntima convicção, inclusive por clemência ou por qualquer outro motivo de foro íntimo.

5. A anulação do julgamento sob o fundamento de ser "manifestamente contrário à prova dos autos" (art. 593, III, 'd', do CPP) somente se autoriza quando a decisão dos jurados for arbitrária, teratológica e absolutamente divorciada de todo e qualquer elemento de convicção presente no processo.

6. Não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, diante de duas versões plausíveis – a da acusação e a da defesa –, opta por uma delas. No caso concreto, os jurados tiveram acesso ao depoimento em vídeo da principal testemunha de acusação, mas também ponderaram sua ausência em plenário e os argumentos da defesa sobre a fragilidade probatória, fazendo uma escolha que se insere no âmbito de sua soberania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão do Conselho de Sentença é soberana, e a sua anulação sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito não encontra o mínimo amparo no conjunto probatório.

2.

A absolvição pelo quesito genérico (art. 483, III, do CPP) constitui exercício da soberania popular, permitindo aos jurados decidir por íntima convicção, não cabendo ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão simplesmente por não concordar com a valoração da prova feita pelos juízes leigos.

3.

A opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, ainda que não seja a mais robusta, não autoriza a anulação do julgamento, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'; Código de Processo Penal, arts. 483, III, e 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0007272-82.2013.8.14.0015, Rel. Des.ª Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA (ID 14418375) que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu o réu
RODRIGO DA SILVA RODRIGUES
da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 14418157) que, no dia 22 de agosto de 2015, por volta das 17h30min, na 2ª Rua da Campina, no "Bar do Chapa", o denunciado, movido por vingança, teria assassinado a vítima João Monteiro Silva com vários disparos de arma de fogo. Segundo a peça acusatória, a motivação decorreu do fato de que, no dia anterior, a vítima teria agredido sua companheira, Vanessa da Silva Rodrigues (irmã do réu), e, posteriormente, ameaçado o próprio réu de morte quando este foi tomar satisfações. Assim, "antecipando-se", o acusado teria se dirigido ao local e executado o crime na frente de todos.

Após a instrução processual, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia (ID 14418293). Submetido a julgamento em Plenário no dia 15 de setembro de 2022, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, não reconheceu o réu como autor do fato, resultando em sua absolvição (Ata de Julgamento, ID 14418372).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suas razões (ID 14418413), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que o depoimento da testemunha presencial João Henrique Santos da Silva, colhido em juízo e exibido em plenário, seria prova contundente e inequívoca da autoria, tendo sido arbitrariamente ignorado pelos jurados. Requer, ao final, a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo Júri.

Em contrarrazões (ID 14418429), a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a soberania do veredito popular. Sustenta que a decisão absolutória se ampara no quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, e que os jurados apenas acolheram uma das teses possíveis diante do cenário probatório, não havendo que se falar em decisão teratológica.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14612231), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, por entender que a absolvição diverge frontalmente das provas colhidas.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DA TESE RECURSAL: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O cerne da presente apelação reside na alegação do Ministério Público de que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, violando o disposto no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal.

O órgão ministerial fundamenta sua irresignação, essencialmente, no depoimento prestado em juízo pela testemunha ocular João Henrique Santos da Silva. Segundo o apelante, tal depoimento, exibido em vídeo durante a sessão plenária, seria prova robusta e suficiente para um decreto condenatório, ao passo que a tese defensiva de negativa de autoria não encontraria qualquer respaldo probatório.

Contudo, em que pese o zelo e a combatividade do ilustre representante do
Parquet
, a tese recursal não merece prosperar.

A anulação de um veredito popular sob o argumento de ser "manifestamente contrário à prova dos autos" é medida de caráter excepcionalíssimo, que só se legitima quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, teratológica e completamente divorciada de todo e qualquer elemento de convicção produzido ao longo da instrução. Não é o que se verifica no caso em tela.

2. DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, 'c', alçou a soberania dos veredictos à condição de cláusula pétrea e garantia fundamental. Tal princípio confere aos jurados, juízes leigos e representantes da sociedade, a prerrogativa de decidir o mérito da causa segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar suas decisões.

Essa soberania foi significativamente ampliada com a reforma processual penal de 2008 (Lei nº 11.689/2008), que instituiu o quesito absolutório genérico e obrigatório: "O jurado absolve o acusado?". A partir de então, os jurados não estão mais adstritos às teses jurídicas da defesa para absolver. Podem fazê-lo por qualquer razão, seja por entenderem que a prova é insuficiente, seja por clemência, por equidade ou por qualquer outro motivo de foro íntimo.

Dessa forma, mesmo que reconheçam a materialidade e a autoria delitiva, os jurados são livres para absolver o réu. Cassar tal decisão por suposta contrariedade à prova dos autos implicaria esvaziar o conteúdo da reforma legislativa e, em última análise, violar a própria soberania constitucional do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm se firmado na proteção da decisão dos jurados, como se observa no seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas

no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. 3. (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. ABSOLVIÇÃO DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Conforme entendimento jurisprudencial,
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que encontra respaldo em uma das versões debatidas e minimamente amparadas no acervo probatório.
6. A decisão dos jurados, embora tenha reconhecido a materialidade, respondeu negativamente ao quesito de autoria, o que não caracteriza arbitrariedade ou contrariedade manifesta à prova dos autos. 7.
Deve-se respeitar o princípio constitucional da soberania dos veredictos,
assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988, não havendo motivos jurídicos válidos para a anulação do julgamento popular. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007272-82.2013.8.14.0015 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025)

Se para a pronúncia já se exige um standard probatório mínimo, com maior razão a decisão absolutória do Júri, juiz natural da causa, deve ser preservada quando não for completamente arbitrária.

3. DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

Ao contrário do que sustenta o apelante, a decisão dos jurados não é desprovida de qualquer amparo nos autos. Ela representa, na verdade, uma opção por uma das narrativas possíveis, dentro da esfera de soberania que lhes é conferida.

É fato que a acusação apresentou o depoimento em vídeo da testemunha João Henrique Santos da Silva, que afirmou categoricamente ter reconhecido o apelado como o autor dos disparos. Contudo, o próprio Ministério Público, em suas razões recursais, reconhece que "o não comparecimento da testemunha no dia da sessão prejudicou a produção da prova perante os jurados".

Essa circunstância não pode ser ignorada. A dinâmica do Tribunal do Júri é pautada pela oralidade e pela imediatidade. A ausência da principal testemunha em plenário, impedindo que os jurados pudessem aferir sua convicção, firmeza e credibilidade ao vivo, é um fator de peso que pode, legitimamente, ter gerado dúvida no espírito do Conselho de Sentença. Os jurados não são obrigados a conferir a um depoimento gravado o mesmo valor que dariam a um testemunho presencial.

Diante desse cenário, onde de um lado havia um depoimento em vídeo e, de outro, a tese defensiva de negativa de autoria e a exploração da fragilidade probatória, os jurados fizeram uma escolha. Optaram por não condenar. Tal escolha não é "manifestamente contrária" à prova, mas sim uma valoração soberana da prova que lhes foi apresentada.

Portanto, coube aos jurados, como julgadores do fato, valorar o depoimento da testemunha e formar seu convencimento. Se não se convenceram a ponto de afastar a presunção de inocência, sua decisão absolutória é legítima e deve ser mantida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara da Comarca de Belém, em respeito à soberania dos veredictos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025